Tribunal: TJES
Processo: 5012011-74.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012011-74.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALINE SILVA GONCALVES

COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012011-74.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALINE SILVA GONCALVES

COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA–ARTIGO 318 DO CPP - ORDEM DENEGADA. 1.
Em
relação à aplicação no disposto do artigo 318, do Código de Processo Penal, entendo que
cabe aqui uma necessária cautela, as
inovações trazidas pela Lei 13.257/2016 devem ser aplicadas restritivamente às singularidades que cada caso apresenta.

A gravidade do crime (tráfico de drogas), efetivamente revela que a prisão domiciliar poderia importar na maior exposição dos menores, filhos da paciente, às circunstâncias nefastas que são ínsitas à narcotraficância, de modo que a negativa judicial ao pedido defensivo neste momento de análise prefacial encontra-se devidamente justificado. Precedente STJ - [...] realizando essa conduta dentro da própria casa, não se mostra recomendável a concessão da prisão domiciliar à paciente, pois não vai ao encontro do melhor interesses de seus filhos vivenciar a suposta prática criminosa organizada diariamente. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 591.894/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).
Ordem denegada.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012011-74.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALINE SILVA GONCALVES

COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado,
trata-se de H
abeas Corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de
ALINE SILVA GONÇALVES
,
contra suposto ato ilegal praticado pelo Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal de São Mateus/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que há ilegalidade no cárcere preventivo da paciente mantido na origem, uma vez que a requerente tem residência fixa, ocupação lícita e não possui maus antecedentes, sendo a única responsável pelo cuidado de sua filha.

Requer, assim, que seja concedida a liminar determinando que a prisão cautelar da paciente seja substituída pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 e ou substituída pela modalidade domiciliar.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Primeiramente, importante destacar que não houve pedido de relaxamento da prisão preventiva da paciente nos autos originários da presente ação constitucional. Porém, em privilégio ao acesso a justiça e estando os autos devidamente maduros para julgamento, passo à análise do pedido defensivo.

Extrai-se da audiência de custódia da paciente:

[...]
APFD, requerendo sua homologação. Outrossim, se manifestou nos seguintes termos, conforme manifestação encaminhada pelo chat da videoconferência: “Trata-se de comunicação de prisão em flagrante delito pelo crime tipificado no Artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e Artigo 14 da Lei 10.826/2003. Denota-se que o auto de prisão em flagrante delito foi elaborado com respeito a todos os ditames constitucionais e legais, em virtude do que não há que se falar em relaxamento do flagrante com fulcro na ilicitude do referido auto de prisão, razão pela qual deve ser homologado. Os fatos são extremamente graves. Foram apreendidos aproximadamente 1kg de pasta base de cocaína e 1kg de cloridrato de cocaína, além de munições. O material apreendido supera seguramente o valor de R$ 300.000,00. Os custodiados são pessoas de alta periculosidade. RAIMUNDO DE ABREU ALVES e WALLAS SOUZA ALVES possuem inúmeros registros criminais, todos devidamente cerificados nos autos. RAIMUNDO DE ABREU ALVES e ALINE SILVA GONCALVES foram presos em flagrante nesta semana por porte ilegal de arma de fogo, sendo submetidos a Audiência de Custódia em 26/09/2023. ALINE SILVA foi beneficiada com Liberdade Provisória com pagamento de fiança, com a devida expedição do Alvará de Soltura na mesma data, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 7.000,00. Naquela prisão, a custodiada ALINE, sem antecedentes criminais, assumiu o porte e a propriedade da arma, da mesma forma como ocorre nos fatos tratados nesta ocorrência, em que ela assume a propriedade da droga e das munições. Tudo indica que se trata, organização criminosa, que se utilizada de tal método para tentar ludibriar as autoridades públicas quanto à autoria dos crimes. Diante de tais razões, mostra-se extremamente necessária a decretação da prisão preventiva de todos os custodiados, a fim de resguardar a ordem pública e para evitar a prática de novas infrações penais, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e a alta periculosidade dos envolvidos, com fundamento nos arts. 282, I e II, e 313, I e II, ambos do CPP.”, conforme registrado em mídia (art. 8º da Resolução 213/2015 do CNJ). A Defesa, representada pelo Advogado Constituído Dr. ZENILDO DE ABREU REIS – OAB/ES 32.076, em síntese, requereu a liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a monitoração eletrônica, aduzindo é o suficiente para resguardar a ordem pública, salientando que não se trata de organização criminosa, devendo ser a conduta individualizada, afirmando que em relação ao autuado Raimundo, possui diversas comorbidades, sendo que foram presos na segunda e a arma de fogo apreendida era da propriedade de Aline, afirmando que em relação ao autuado WALLAS, ele desde que foi solto só trabalha, afirmando que o presente crime não envolveu violência ou grave ameaça, conforme registrado em mídia (art. 8º da Resolução 213/2015 do CNJ). Foi necessário o uso de algemas, diante do número reduzido de Inspetores Penitenciários para a escolta e deslocamento. Pelo MM. juiz de Direito foi proferida a seguinte
DECISÃO
: “
Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
ALINE SILVA GONCALVES, RAIMUNDO DE ABREU ALVES e WALLAS SOUZA ALVES
, por imputação de prática dos crimes tipificados no
Art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 e Art. 14 da Lei 10.826/03.
Ao analisar os autos, com base no art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios.
Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial as notas de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). No presente caso, conforme narra o APFD,
agentes da polícia rodoviária federal flagraram RAIMUNDO, ALINE, e WALLAS transportando considerável quantidade de material entorpecente para fins de mercancia. Os policiais afirmaram que flagraram os familiares WALLAS, RAIMUNDO e ALINE transportando no interior do veículo em que estavam 02 tabletes de pasta base de cocaína, além de uma pequena porção de substância similar a maconha e 03 cartuchos calibre .38 intactos e não deflagrados. Afirmaram que todo material estava na bolsa de ALINE, companheira de RAIMUNDO, que teria confessado a titularidade de todo material, sendo que os três teriam sido presos juntos no dia 26 de setembro de 2023, por porte ilegal de arma de fogo (revólver calibre 38), e saíram da cadeia há dois dias. Por fim, afirmaram que no veículo, de carona, também estava MAURICIO DIAS DE OLIVEIRA, vulgo PRISCILLA, sem possuir elementos a liga-la aos três outros conduzidos.
Conforme pesquisas, a autuada ALINE SILVA GONCALVES, ao que parece, possui o seguinte registro criminal em seu desfavor:
01 (um) Auto de Prisão em Flagrante, tramitando perante à Audiência de Custódia de Viana/ES sendo que posteriormente será encaminhado à Vara Criminal competente da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0007429-69.2023.8.08.0048), oportunidade onde se apura a suposta prática de Crimes do Sistema Nacional de Armas, sendo submetida à Audiência de Custódia em 26/09/2023 e beneficiado com Liberdade Provisória com pagamento de fiança, com a devida expedição do Alvará de Soltura na mesma data.
Conforme pesquisas, o autuado RAIMUNDO DE ABREU ALVES, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor:
- 01 (um) Inquérito Policial, baixado, que tramitou perante à 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (autos do Processo n.º 0022770-67.2010.8.08.0024 (024.10.022770- 1)), sem maiores informações no sistema E-JUD; - 01 (uma) Ação Penal de Competência do Júri, já arquivado, que tramitou perante à 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0008298- 62.2005.8.08.0048 (048.05.008298-0)), sem maiores informações no sistema E-JUD; - 01 (uma) Ação Penal de Competência do Júri, já arquivado, que tramitou perante à 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0012898- 29.2005.8.08.0048 (048.05.012898-1)), oportunidade onde se apurava a suposta prática de Homicídio Qualificado - Crimes contra a vida, sentença de pronúncia em 03/07/2014, julgado improcedente o pedido em 28/03/2023; 01 (uma) Penal Pública Comum, já arquivada, que tramitou perante à 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (autos do Processo n.º 0017152- 83.2006.8.08.0024 (024.06.017152-7)), onde restou-lhe condenado pela prática do crime previsto no Art. 157, “caput”, § 2º, incisos I, II e IV, na forma do Art. 70, todos do CPB, trânsito julgado em 22/07/2009, o qual gerou o Processo de Execução atualmente ativo na Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/ES (autos do processo de execução n° 0300473-02.2017.8.05.0001), regime atual FECHADO – Ativo, em livramento condicional deferido em 15/05/2023; - 01 (um) Inquérito Policial, já arquivado, que tramitou perante à 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0018967-04.2010.8.08.0048 (048.10.018967-8)), oportunidade onde se apurava a suposta prática de Homicídio Qualificado - Crimes contra a vida, sendo extinto o processo por ausência das condições da ação em 21/08/2020; - 01 (um) Auto de Prisão em Flagrante, tramitando perante à Audiência de Custódia de Viana/ES sendo que posteriormente será encaminhado à Vara Criminal competente da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0007429-69.2023.8.08.0048), oportunidade onde se apura a suposta prática de Crimes do Sistema Nacional de Armas, sendo submetido à Audiência de Custódia em 26/09/2023 tendo sua prisão RELAXADA, com a devida expedição do Alvará de Soltura na mesma data; 01 (uma) Prisão em Flagrante, baixada, que tramitou perante à 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0002566-71.2003.8.08.0048 (048.03.002566-1)), sem maiores informações no sistema E-JUD; - 01 (uma) Penal Pública Comum, já arquivada, que tramitou perante à 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0002930- 43.2003.8.08.0048 (048.03.002930-9)), onde restou-lhe condenado pela prática dos crimes previstos no Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, c/c Art. 14, inciso II, do CPB; Art. 146, § 1º, do CPB, trânsito julgado em 09/12/2005, o qual gerou o Processo de Execução atualmente ativo na Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/ES (autos do processo de execução n° 0300473- 02.2017.8.05.0001), regime atual FECHADO – Ativo, em livramento condicional deferido em 15/05/2023; - 01 (uma) Penal Pública Comum, já arquivada, que tramitou perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0003205- 84.2006.8.08.0048 (048.06.003205-8)), onde restou-lhe condenado pela prática do crime previsto no Art. 157, § 2º, do CPB, trânsito julgado em 19/06/2007, o qual gerou o Processo de Execução atualmente ativo na Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/ES (autos do processo de execução n° 0300473-02.2017.8.05.0001), regime atual FECHADO – Ativo, em livramento condicional deferido em 15/05/2023; - 01 (uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário, tramitando perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0012517- 84.2006.8.08.0048 (048.06.012517-5)), oportunidade onde se apura a suposta prática do crime de Roubo Majorado - Crimes contra o Patrimônio; - 01 (uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário, já arquivada, que tramitou perante à 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (autos do Processo n.º 0021495- 59.2005.8.08.0024 (024.05.021495-6), onde restou-lhe condenado pela prática dos crimes previstos no Art. 157, § 2º, incisos I e II c/c Art. 14, II e Art. 146, § 1º, - CPB, trânsito julgado em 03/11/2010, o qual gerou o Processo de Execução atualmente ativo na Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/ES (autos do processo de execução n° 0300473-02.2017.8.05.0001), regime atual FECHADO – Ativo, em livramento condicional deferido em 15/05/2023.
Conforme pesquisas, o autuado WALLAS SOUZA ALVES, ao que parece, possui os seguintes registros em seu desfavor:
- 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, já arquivado, que tramitou em segredo de justiça perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0002836-17.2011.8.08.0048 (048.11.002836-1)), oportunidade onde se apurava a suposta prática de ato infracional análogo aos crimes previstos no Art. 121, § 2º, inciso IV, c/c Art. 29 do CPB, sendo extinto o processo por ausência das condições da ação em 27/03/2017; - 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, já arquivado, que tramitou em segredo de justiça perante a 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0007995-38.2011.8.08.0048 (048.11.007995-0)), sem maiores informações no sistema E-JUD; - 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, já arquivado, que tramitou em segredo de justiça perante a 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0010349-70.2010.8.08.0048 (048.10.010349-7)), sentença absolutória em 22/02/2011, sem maiores informações no sistema E-JUD; - 01 (uma) Execução de Medidas Socioeducativas, já arquivado, que tramitou em segredo de justiça perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória/ES (autos do Processo n.º 0017611-12.2011.8.08.0024 (024.11.017611-2)), onde restou-lhe aplicada medida socioeducativa de INTERNAÇÃO COM ATIVIDADES EXTERNAS, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no Art. 121, § 2º, I e II, do CPB, sentença de extinção da execução em 28/06/2012; - 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, já arquivado, que tramitou em segredo de justiça perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0019651-26.2010.8.08.0048 (048.10.019651-7)), oportunidade onde se apurava a suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no Art. 28 da Lei 11.343/06, sentença condenatória em 14/03/2011; - 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, já arquivado, que tramitou em segredo de justiça perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0008379-98.2011.8.08.0048 (048.11.008379-6)), oportunidade onde se apurava a suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no Art. 157, incisos I, II e IV do CPB, sentença condenatória em 03/05/2011; 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, já arquivado, que tramitou em segredo de justiça perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0016373-80.2011.8.08.0048 (048.11.016373-9)), oportunidade onde se apurava a suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no Art. 121, “caput”, na forma do Art. 14, inciso II, ambos do CPB, sentença terminativa em 07/01/2013; - 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, já arquivado, que tramitou em segredo de justiça perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0032304-26.2011.8.08.0048 (048.11.032304-4)), oportunidade onde se apurava a suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no Art. 121, “caput”, na forma do Art. 14, inciso II, ambos do CPB, sentença homologatória em 21/12/2011; - 01 (uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário, já arquivada, que tramitou perante à 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0000017- 34.2016.8.08.0048), onde restou-lhe condenado pela prática dos crimes previstos no Art. 157, § 2º, incisos I, II e V do CPB e Art. 244-B da LEI 8.069/90, trânsito julgado em 19/06/2017, o qual gerou o Processo de Execução atualmente ativo na Vara Única da Comarca de Correia Pinto/SC (autos do processo de execução n° 0032948- 95.2013.8.08.0048), regime atual ABERTO – Ativo, deferido em 03/04/2020; 01 (uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário, já arquivada, que tramitou perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do Processo n.º 0000216- 85.2016.8.08.0006), onde restou-lhe condenado pela prática dos crimes previstos no Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal § 2º INC I, II E V DO CP E ART. 244-B DA LEI 8.069/90 C/C ART. 70 PRIMEIRA PARTE DO CP, sem informação do trânsito julgado, data da sentença em 19/07/2016, o qual gerou o Processo de Execução atualmente ativo na Vara Única da Comarca de Correia Pinto/SC (autos do processo de execução n° 0032948- 95.2013.8.08.0048), regime atual ABERTO – Ativo, deferido em 03/04/2020; - 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, já arquivado, que tramitou perante à 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0029421- 72.2012.8.08.0048), onde restou-lhe condenado pela prática do crime previsto no Art. 33, “caput”, Lei 11343/06, trânsito julgado em 17/09/2013, o qual gerou o Processo de Execução atualmente ativo na Vara Única da Comarca de Correia Pinto/SC (autos do processo de execução n° 0032948-95.2013.8.08.0048), regime atual ABERTO – Ativo, deferido em 03/04/2020. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP, sendo importante destacar o tempo que os autuados estariam juntos, desde a cidade da Serra até o local em que foram presos, afastando a tese de que não saberiam qual seria o teor da mercadoria, destaca-se também, que houve uma quarta pessoa e que foi apreendida, contudo, os policias, analisando os fatos, a liberaram, pois entenderam que em relação à ela não houve indício de autoria. Outrossim, a defesa aponta elementos que poderia dar ensejo a prisão domiciliar, contudo, no presente caso, conforme julgado do STF, a prisão preventiva deve prevalecer em relação à domiciliar, uma vez que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, em especial em relação aos autuados RAIMUNDO e WALLAS, que possuem uma extensa ficha criminal, e em relação à autuada ALINE, uma vez que ela foi presa essa semana, e em pouco tempo voltou a delinquir, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e
CONVERTO
a prisão em flagrante delito dos autuados
ALINE SILVA GONCALVES, RAIMUNDO DE ABREU ALVES e WALLAS SOUZA ALVES
em
PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. ATRIBUO ao presente Termo de Audiência força de Mandado de Prisão Preventiva com validade até 27/09/2043, considerando o prazo prescricional. PROCEDA-SE ao registro do mesmo junto ao BNMP 2.0. OFICIE-SE ao Protocolo da Comarca da Serra/ES, tendo em vista que ainda não foi redistribuído o procedimento, para que encaminhe a informação à Vara Criminal Competente (autos do processo nº. 0007429-69.2023.8.08.0048), informando a instauração de novo procedimento criminal em desfavor de ALINE SILVA GONCALVES
. OFICIE-SE, ainda, à
Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/ES (autos do processo de execução n° 0300473-02.2017.8.05.0001),
ao Protocolo da Comarca da Serra/ES, tendo em vista que ainda não foi redistribuído o procedimento, para que encaminhe a informação à Vara Criminal Competente (autos do processo nº. 0007429-69.2023.8.08.0048), à
1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0012517-84.2006.8.08.0048), informando a instauração de novo procedimento criminal em desfavor do autuado RAIMUNDO DE ABREU ALVES.
OFICIE-SE, por fim, à Vara
Única da Comarca de Correia Pinto/SC (autos do processo de execução n° 0032948-95.2013.8.08.0048), informando a instauração de novo procedimento criminal em desfavor do autuado WALLAS SOUZA ALVES.
[...] Grifo nosso.

Registro, que resta claro que
a manutenção da prisão preventiva da paciente
encontra-se pautada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,

quais sejam a prova da materialidade, indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública
, além da gravidade concreta dos fatos em análise.

Citando o precedente do Supremo Tribunal Federal de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, “
que a gravidade concreta dos fatos, constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

Como transcrito da decisão acima: “à autuada Aline,
uma vez que ela foi presa essa semana, e em pouco tempo voltou a delinquir, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal”.

Frente a tais premissas, entendo que o decreto cautelar da paciente encontra fundamento em sua contumácia delitiva e na necessária aplicação da Lei penal.

Nesse sentido tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECEIO DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E REVELIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PENA CUMPRIDA OU EXTINTA ATÉ 5 ANOS DA INFRAÇÃO POSTERIOR. PREVISÃO LEGAL (ART. 64, I, DO CP). REVER O ACERTO DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.1
. Deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente a inicial, mantendo a prisão preventiva do agravante, que se encontra fundamentada em sua revelia aliada à reincidência específica, elementos suficientes para justificar a manutenção do decreto de prisão.
2. Ademais, há expressa previsão legal, para fins de efeitos de reincidência, para se considerar condenação anterior, cuja pena foi cumprida ou extinta até 5 anos da infração posterior (art. 64, I, do CP), além de ser inviável a análise do acerto da decretação da revelia no caso, por demandar reexame probatório.3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 825.640/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Em
relação à aplicação no disposto do artigo 318, do Código de Processo Penal, entendo que
cabe aqui uma necessária cautela, as
inovações trazidas pela Lei 13.257/2016 devem ser aplicadas restritivamente às singularidades que cada caso apresenta.

No presente caso,
a impetrante não juntou à presente impetração qualquer documento que demonstre que a paciente seja a única responsável pelos cuidados do seu filho de 04 (quatro) anos, motivo pelo qual o pleito não pode ser acolhido
.

Dito isto, a gravidade do crime (tráfico de drogas), efetivamente, revela que e imposição de medidas cautelares diversas da segregação cautelar, poderia importar na maior exposição dos menores, filhos da paciente, às circunstâncias nefastas que são ínsitas à narcotraficância.

Nesse sentido:

[...] realizando essa conduta dentro da própria casa, não se mostra recomendável a concessão da prisão domiciliar à paciente, pois não vai ao encontro do melhor interesses de seus filhos vivenciar a suposta prática criminosa organizada diariamente.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 591.894/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).[...]

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)